Tribunal: STF
Processo: AI 625090
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
   DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INVIÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II- Julgamento contrário aos interesses da parte não
   basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional.
III - A violação aos princípios do contraditório e da ampla
   defesa não dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista
   processual.
IV - Agravo regimental improvido.